Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO HABILITADO. ÓBICE. COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Definidos os encargos acessórios no título judicial exequendo habilitado no juízo falimentar, veda-se sua alteração, por força do óbice da coisa julgada. Precedentes.
2. Inexistente previsão legal que isente a empresa submetida a falência do pagamento de multa processual fixada em favor do credor em outro feito, e que passou a integrar o crédito habilitado, nada há a reparar na decisão que indefere pedido de seu decote no valor da dívida.
3. Agravo de instrumento não provido.